Tribunal: TRF3
Processo: 5010847-87.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
2/151)

5010847-87.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA CIA. VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/80 E DISPOSIÇÕES SUBSIDIÁRIAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 9° da Lei das Execuções Fiscais, o executado poderá, em garantia da execução, nomear bens à penhora, observada a ordem do seu art. 11, bem como as disposições subsidiárias do Código de Processo Civil sobre o tema, sob pena de ineficácia da prestação de garantia.

2. No caso concreto, é pertinente a recusa da exequente, na medida em que os títulos não possuem liquidez suficiente, pois são negociados em "mercado secundário" (Sistema Nacional de Debêntures), não possuindo cotação em bolsa. Precedentes do E. STJ e desta Turma Julgadora.

3. É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrá

Inteiro teor:
2/151)

5010847-87.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 01/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 01/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA CIA. VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/80 E DISPOSIÇÕES SUBSIDIÁRIAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 9° da Lei das Execuções Fiscais, o executado poderá, em garantia da execução, nomear bens à penhora, observada a ordem do seu art. 11, bem como as disposições subsidiárias do Código de Processo Civil sobre o tema, sob pena de ineficácia da prestação de garantia.

2. No caso concreto, é pertinente a recusa da exequente, na medida em que os títulos não possuem liquidez suficiente, pois são negociados em "mercado secundário" (Sistema Nacional de Debêntures), não possuindo cotação em bolsa. Precedentes do E. STJ e desta Turma Julgadora.

3. É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao art. 805 do CPC/2015 - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010847-87.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: SIMONE NOWAK PASSOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010847-87.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: SIMONE NOWAK PASSOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE NOWAK PASSOS em face de decisão que, sede de execução fiscal, indeferiu pedido de nomeação à penhora de debêntures emitidas pela Cia. Vale do Rio Doce, em razão da recusa da credora.

Em suas razões recursais (ID 57333761), alegou a agravante que a nomeação de bens deve ser aceita em atenção ao princípio da menor onerosidade do devedor, reafirmando a idoneidade da oferta e possibilidade de aceitação de debêntures para garantia do juízo da execução.

Com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator negou provimento ao recurso (ID 90097918).

A agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, repisando as razões já exaradas no recurso precedente (ID 90558470).

Contrarrazões apresentadas (ID 94724224).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010847-87.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: SIMONE NOWAK PASSOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto por SIMONE NOWAK PASSOS, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

A executada, ora agravante, pretende nomear à penhora 192 debêntures emitidas pela Cia. Vale do Rio Doce, atribuindo-lhes unilateralmente valor total de R$ 119.508,48,00 (ID 57333775, pág.7).

Nos termos do art. 9° da Lei das Execuções Fiscais, o executado poderá, em garantia da execução, nomear bens à penhora, observada a ordem do seu art. 11.

Portanto, devem ser observadas as normas processuais atinentes à nomeação de bens à penhora dispostas na Lei n° 6.830/80 e no Código de Processo Civil, para que seja avaliada a pertinência da medida em face das exigências processuais necessárias à segurança do juízo.

Assim, tanto a ordem de nomeação do art. 11 da LEF, quanto as disposições subsidiárias do Código de Processo Civil sobre o tema, devem ter sido atendidas pela executada, sob pena de ineficácia da prestação de garantia.

De se notar que no julgamento do REsp no 1.337.790/PR, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC".

No caso concreto, é pertinente a recusa da exequente na medida em que os títulos não possuem liquidez suficiente, pois são negociados em "mercado secundário" (Sistema Nacional de Debêntures), não possuindo cotação em bolsa.

Neste sentido, colaciono da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE.

RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. 1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não obstante a possibilidade de nomeação à penhora, as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce são títulos dotados de baixa liquidez e difícil alienação, sendo lícito à Fazenda recusá-los diante da ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei 6.830/80, não importando tal medida em afronta ao princípio da menor onerosidade, visto que a execução se dá no interesse da satisfação do credor. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 841.373/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. NOMEAÇÃO À PENHORA. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL. 1. Conquanto seja possível a nomeação à penhora das debêntures da CVRD, em razão de sua baixa liquidez e difícil alienação, é válida a recusa da parte exequente, diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80, o que não importa violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), tendo em vista que a execução se dá também no interesse da satisfação do credor. Entendimento firmado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 848.279/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13/05/2016 e AgRg no AREsp 836.623/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/03/2016. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 954.136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017)

É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao art. 805 do CPC/15 - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução.

Em casos análogos ao presente, esta E. Corte Federal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE BEM À PENHORA. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA MOTIVADA. POSSIBILIDADE. ORDEM PREFERENCIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. ART. 805 DO CPC. AUSÊNCIA DE OFENSA. PREFERÊNCIA DE PENHORA SOBRE NUMERÁRIO. BACENJUD. ART. 11 DA LEI 6.830/80 E ART. 835 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (artigo 835, I), assim como a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80, artigo 11), disciplinam que a penhora recairá, preferencialmente, sobre dinheiro, compreendendo-se, nesta hipótese, valores depositados em estabelecimentos bancários. 2. A garantia prevista no artigo 805 do CPC não pode ser oposta genericamente como medida que dificulte a execução, servindo ao executado tão somente na hipótese de existirem duas ou mais possibilidades igualmente úteis à satisfação do crédito, o que não se verifica no presente caso. 3. A penhora de dinheiro deve prevalecer sobre a nomeação de outros bens indicados, que somente poderiam servir de garantia à execução fiscal se inviável a segurança do Juízo pelo meio mais eficaz e preferencial à satisfação do crédito tributário. 4. Mesmo havendo o reconhecimento de que as debêntures são títulos de crédito penhoráveis, importa considerar que, em razão de sua baixa liquidez, podem ser recusadas pelo exequente por não atenderem à ordem de preferência prevista tanto no artigo 11 da Lei n. 6.830/80 quanto no artigo 835 do CPC/15. 5. O credor não é obrigado a aceitar os títulos ofertados em garantia. A recusa justifica-se, notadamente, pela menor liquidez do bem oferecido em comparação ao bloqueio eletrônico de numerários e pela estrita legalidade das normas às quais a Fazenda Pública está vinculada. 6. Agravo de instrumento não provido. (TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009648-30.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 24/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. No caso dos autos, pretende a Agravante que a penhora a ser realizada nos autos da execução fiscal no. 0011990-51.2017.403.6182 recaia sobre um lote de 291 debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce oferecidas naqueles autos, recusadas pela agravada. 2. Se é certo que a execução deve ser feita da maneira menos gravosa para o devedor, nos termos do artigo 805 do CPC, não menos certo é que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797, do mesmo Código. E o dinheiro em espécie, ou depósito ou aplicação em instituição financeira ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial de penhora, nos termos do artigo 11, inciso I e artigo 1o, in fine, da Lei 6.830/1980 e art. 835, inciso I, do CPC. 3. Dessa forma, não está a exequente obrigada a aceitar bens nomeados à penhora em desobediência à ordem legal. 4. Para que não seja observada a ordem de nomeação de bens se faz necessária à efetiva demonstração no caso concreto de elementos que justifiquem dar precedência ao princípio da menor onerosidade. 5. Agravo de instrumento improvido. (TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5014487-35.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 18/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/06/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA CIA. VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/80 E DISPOSIÇÕES SUBSIDIÁRIAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 9° da Lei das Execuções Fiscais, o executado poderá, em garantia da execução nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11 da LEF, bem como as disposições subsidiárias do Código de Processo Civil sobre o tema, sob pena de ineficácia da prestação de garantia. 2. No caso concreto é pertinente a recusa da exequente na medida em que os títulos não possuem liquidez suficiente na medida em que são negociados em "mercado secundário" (Sistema Nacional de debêntures), pois não possuem cotação em bolsa. Precedentes do E. STJ e desta Turma Julgadora. 3. É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução. 4. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021452-63.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 10/09/2018, Intimação via sistema DATA: 17/09/2018)

O presente recurso, pois, não tem qualquer possibilidade de sucesso, porquanto o tema de fundo atenta contra o sistema jurídico-constitucional.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA CIA. VALE DO RIO DOCE. RECUSA DA EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI No 6.830/80 E DISPOSIÇÕES SUBSIDIÁRIAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 9° da Lei das Execuções Fiscais, o executado poderá, em garantia da execução, nomear bens à penhora, observada a ordem do seu art. 11, bem como as disposições subsidiárias do Código de Processo Civil sobre o tema, sob pena de ineficácia da prestação de garantia.

2. No caso concreto, é pertinente a recusa da exequente, na medida em que os títulos não possuem liquidez suficiente, pois são negociados em "mercado secundário" (Sistema Nacional de Debêntures), não possuindo cotação em bolsa. Precedentes do E. STJ e desta Turma Julgadora.

3. É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao art. 805 do CPC/2015 - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.